Tribunal: TJES
Processo: 0016601-50.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016601-50.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICANOR ANGRA NETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016601-50.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NICANOR ANGRA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO
–

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
-

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade dos delitos induvidosamente comprovadas nos autos, correta a condenação do réu nos tipos penais dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 12 do Estatuto do Desarmamento e 180, do Código Penal, sendo a manutenção da sua condenação medida que se impõe. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar inicial. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016601-50.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NICANOR ANGRA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NICANOR ANGRA NETTO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 180, do Código Penal e artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de pena privativa de liberdade, sendo 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção; e ainda, no pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Consta da peca que policiais militares estavam monitorando uma quadrilha especializada em roubo de veículos e tráfico de entorpecentes, devido a uma denúncia anônima sobre o veículo dos denunciados.

Ato contínuo, avistaram dois indivíduos saindo de uma residência e evadindo-se em alta velocidade no veículo FOX, tentando empreender fuga mesmo diante da ordem de parada.

Após, o motorista colidiu o veículo FOX em um poste ao tentar realizar uma curva, momento em que foram abordados pelos policiais militares e constatou-se que a placa do veículo era diferente do Chassi original do carro. Ao contatar o CIODES, foi verificado que a placa original do veículo estava com restrição de furto/roubo.

Ademais, os policias se dirigiram para a residência do denunciado LUIZ CLÁUDIO, no bairro Vila Nova, foram apreendidos entorpecentes no percurso e urna munição em seu armário. Na residência de outro integrante da quadrilha, chamado de ROMARIO, também no bairro Vila Nova,

foram apreendidos uma quantia de R$ 100,00 (cem reais) e uma bucha de maconha.

Em suas razões de recurso sediadas a defesa do apelante requer a sua absolvição. Alternativamente, busca a redução da pena-base para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fl. 24, e laudo toxicológico às fls. 217/218, e laudo de balística de fls. 215/216.

A autoria por sua vez restou devidamente demonstrada nos autos, vejamos.

O policial militar Fabiano Fanticelli Queiroz, em juízo, reconheceu o acusado e seu comparsa como sendo os elementos presos no dia dos fatos. Destacou ainda que participou das diligências, tendo conhecimento de que a investigação que ocasionou a prisão do acusado era direcionada à descoberta da autoria de crimes relativos a roubo de automóveis.

Extrai-se ainda da sentença, que a referida testemunha disse que ao visualizar o veículo FOX, o que mais lhe chamou atenção foi que os denunciados ingressaram nele correndo. Afirma que foi ate a residência do denunciado Nicanor, tendo a sua irma autorizado a entrada e o pai do denunciado chegou logo após, acompanhando as buscas, sendo que as drogas foram localizadas neste local. Narra que parte dos tabletes estavam embaixo de uma escada, outros no quarto onde ele dormia, além dos carregadores, dizendo ainda que outros elementos foram abordados, mas nada que ligassem eles ao roubo do veículo foi encontrado, apenas uma bucha de maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Afirma ainda que a mulher que havia na casa do denunciado se apresentou como irmã dele, tendo o pai deles confirmado que a mulher era irmã do denunciado.

Por sua vez, o policial militar Vinícius Nardi de Oliveira, afirma que a diligência realizada por ele foi mais voltada para a casa do denunciado Luis Cláudio (corréu), sendo que outro colega ficou responsável pela diligência na casa do denunciado Nicanor.

Asseverou que na residência de Luiz Cláudio foram encontradas algumas buchas de maconha e munição, estando a droga do lado de fora da casa do denunciado, atrás de um cano, em cima de um tanque, sendo uma área externa da casa que fazia parte de seu terreno.

Patente, portanto, que as provas oriundas do depoimento prestado pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipos penais os quais restou condenado.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
Havendo demonstração de que o insurgente fazia uso do veículo apreendido consigo e com o Luís Cláudio, no qual inclusive buscou empreender fuga quando verificou a presença de policiais, sendo que em momento algum demonstrou desconhecer a origem ilícita do referido automóvel, obrigação que possuía por força do art. 156, do CPP, a rejeição à imputação de receptação se mostra infrutífera, devendo por isto ser rejeitada. Dessa forma, ainda que o recorrente negue o cometimento dos ilícitos descritos pelo art. 33, da lei nº 11.343/06, art. 180, caput, do Código Penal, e art. 12, da lei nº 10.826/03, esta versão é isolada e incoerente com os depoimentos colhidos, além de outros elementos de convicção contidos nos autos,
evidencia-se a total impossibilidade em fazer valer a palavra do apelante, nitidamente porque ecoa inverossímil. Ante todos os elementos descritos, que foram devidamente sopesados pelo douto julgador sentenciante, a conclusão alcançada acolhendo a pretensão punitiva estatal se mostra acertada, estando a sentença escorreita, de modo que o acolhimento do pleito absolutório se revela inviável.

Neste sentido:

“(...). 1. O conjunto probatório harmônico, integrado mormente pelos depoimentos judiciais harmônicos e minuciosos dos policiais condutores do flagrante e responsáveis pelos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, respaldados por outros elementos dos autos, no sentido de que os apelantes se uniram de forma organizada e estável para a comercialização de substâncias ilícitas, bem como a apreensão de quantidade considerável de drogas, como maconha e cocaína, além de armas, munições e objetos comumente utilizados para a venda dessas drogas, mostram-se suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, além de demonstrar os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. (...). (TJDF; APR 07114.28-31.2021.8.07.0001; 167.4694; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 16/03/2023; Publ. PJe 24/03/2023).

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, o magistrado levando-se em conta os ditames estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, não valorou positivamente todas as circunstâncias judiciais do réu, e em assim, sendo, inviável a redução da pena-base para o patamar de partida em relação aos crimes praticados pelo réu, conforme jurisprudência já consolidada neste Sodalício.

Neste sentido:

“
(...) 3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.